Tribunal: STF
Processo: HC 246124
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto simples. Alegada incompetência da Justiça Militar. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar. Ação penal militar em curso. Possibilidade. Concessão parcial da ordem. Ressalva de ponto de vista pessoal em sentido diverso.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cauá da Silva Fonseca contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000397-10.2024.7.00.0000/RS (evento 3 fls. 23-28).



    O paciente, ex-soldado do exército, foi denunciado pela suposta prática do crime de furto simples (art. 240 do Código Penal Militar) (evento 2, fls. 1-6).



    Extrai-se dos autos que o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM não homologou o Acordo de Não Persecução Penal firmado pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU) (evento 2, fl. 26). Na sequência, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo MPM e pela DPU.



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a incompetência da justiça castrense para julgar o delito tipificado no art. 240 do CPM, pois “o ocorrido, furto de cartão bancário, é fato particular, privado, e, assim, não afeta a Força Militar”. Sustenta a possibilidade de aplicação de acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do ato hostilizado até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela declaração de incompetência da Justiça Militar da União, com o encaminhamento dos autos à Justiça comum do Estado do Rio Grande do Sul e, sucessivamente, para que “esta Corte Suprema homologue o consensuado Acordo de Não Persecução Penal do MPM com a DPU/Porto Alegre”.



    Em 17.09.2024, indeferi o pedido de liminar (evento 6). 



    O Ministério Público Federal opina pela parcial concessão da ordem em parecer assim ementado (evento 8):



    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para processo pelo crime de furto (art. 240 do CPM) ou de que seja judicialmente homologado ANPP oferecido pelo MPM e aceito pelo paciente, tendo sido a recusa da homologação fundada na Súmula 18 do c. STM, que determina que o art. 28-A do CPP não se aplica à JM da União. 



    1. Os fatos em apuração são quanto a furto de cartão bancário de outro militar. Realizadas compras com o cartão, procedeu-se, no dia seguinte, a revista de armários no quartel, sendo encontrada a res no armário do paciente. A defesa não fez prova plena ou argumento contundente, em estrita via mandamental, que afastem a conclusão do c. STM quanto a ser hipótese de incidência da regra de competência do art. 9° do CPM. 



    2. É juridicamente possível que o art. 28-A do CPP seja aplicado, com base na alínea a do art. 3° do CPPM, à jurisdição castrense, sendo que os crimes militares, per si, não estão elencados nas vedações gerais e específicas a ANPP, previstas no § 2° do art. 28- A do CPP. Observância da estrita legalidade penal. 



    3. Impossibilidade de desnaturação dos princípios protegidos pela JM, como a hierarquia e a disciplina, pois, em cada caso concreto, a oferta do ANPP e sua homologação judicial dependerão do atendimento aos requisitos previstos na norma de regência e o fato delituoso não restará sem resposta estatal, em face das condições a serem estabelecidas em cada acordo, sendo que o descumprimento da avença determina o prosseguimento da lide penal. 



    4. Pela parcial concessão da ordem, no sentido de que, mantida a competência da JM da União para o feito penal na origem, a JM de 1° grau, afastado o óbice da Súmula 18 do c. STM, examine o ANPP ofertado pelo MPM, para fins de juízo quanto à homologação, ou não, da avença, nos termos dos §§ 4° a 9° do art. 28-A do CPP.”



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO LIMINAR COM EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DUPLO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA RECORRER. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE MPM E DPU. INDEFERIMENTO JUDICIAL DO ANPP. DECISÕES DA SUPREMA CORTE. ENUNCIADO N° 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. NEGATIVA DE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    No intuito de evitar duplo pronunciamento judicial, por ocasião do julgamento do Agravo Interno n° 7000235-15.2024.7.00.0000, pautado para a mesma Sessão, julga-se prejudicado o pedido liminar que visa a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a continuidade da APM n° 7000302.12.2023.7.03.0103. Decisão unânime. 



    O caso dos autos, por tratar, em tese, exatamente de crime perpetrado em tempo de paz, dentro do aquartelamento, mediante o envolvimento de militar da ativa contra militar na mesma situação, nos moldes previstos no art. 9º, inciso II, “a”, do CPM, apresenta a perfeita subsunção da conduta do agente à norma penal castrense, tudo em conformidade com o parâmetro constitucional estabelecido. Desse modo, é inviável aceitar qualquer tipo de interpretação que vise restringir o conceito legal de crime militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    Após ser instado na Resposta à Acusação, o MPM foi intimado e optou pela formalização do Acordo de Não Persecução Penal. A negativa de homologação da instância de origem fez com que ambas as partes ficassem sucumbentes na pretensão negocial, motivo que deu azo ao interesse recursal do MPM e da DPU. Em decorrência dessas nuances, a legitimidade recursal do Parquet está abarcada nos contornos do art. 511 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    Consigna-se o fato de as atuais decisões do STF a favor da incidência do ANPP na Justiça Militar da União não terem sido proclamadas com efeito vinculante e eficácia erga omnes. É certo que a divergência jurisprudencial entre esta Justiça Castrense e o Tribunal Maior não é salutar, pois ocasiona insegurança jurídica temporária aos jurisdicionados. Tudo isso reforça a urgência no trato do IRDR n° 7000457-17.2023.7.00.0000, oportunidade em que a discussão será aprofundada à luz das especificidades da Justiça Militar, visando a pacificação no âmbito interno desta Especializada. No entanto, até que ocorra o reexame aprofundado do tema com fins à estabilização da controvérsia, entende-se ser prudente seguir a coerência dos julgados desta Corte para não fomentar a instabilidade das decisões. Daí porque, vislumbra-se, sem prejuízo de ulterior reanálise do tema nos autos do IRDR, que seria um contrassenso reformar o Decisum que determinou a retomada da Ação Penal Militar n° 7000302-12.2023.7.03.0103, tendo em vista que o juízo a quo se limitou a aplicar o vigente enunciado sumular n° 18 deste Tribunal. Recurso desprovido. Decisão unânime.”



    O objeto do presente habeas corpus envolve alegado equívoco na fixação da competência. Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Nessa linha: “A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018).



    Não obstante, prossigo no exame para eventual concessão de ofício, acaso presente abuso, ilegalidade manifesta ou teratologia. E ao fazê-lo, assento que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício é medida excepcional, que tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Na espécie, o Superior Tribunal Militar confirmou a competência da justiça castrense para julgar o delito tipificado no art. 240 do CPM, à seguinte consideração:



    “O caso, ainda em análise na primeira instância, diz respeito a pretenso fato delituoso (art. 240 do CPM) perpetrado no interior do 3° Grupo de Artilharia Antiaérea, praticado por militar da ativa contra militar da ativa. Conforme se depreende do art. 124 da CRFB/1988, a Justiça Militar tem a competência para processar e julgar os crimes militares. Por sua vez, o parágrafo único do referido artigo prevê que lei “disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.” 



    O Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), definiu quais seriam os crimes militares e as suas condicionantes (disposições caracterizadoras do delito castrense). Noutras palavras, estabeleceu-se que a situação fática - a ser apurada na seara penal castrense -, antes de se amoldar aos tipos penais previstos na Parte Especial do CPM, deve encontrar correspondência em uma das hipóteses elencadas nos arts. 9º - crimes militares em tempo de paz - ou 10 - crimes militares em tempo de guerra. Ambos estão previstos no Título 1 da Parte Geral do mesmo Código, o qual prescreve a aplicação da Lei Penal Militar. 



    O inciso II da alínea “a” do art. 9º do CPM (redação dada pela Lei 13.491/2017) define a aplicabilidade da legislação castrense ao militar que cometa crime contra outro militar, mormente quando ambos estão na ativa. Leia-se:



    [...] Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 



    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: 



    a) por militar da ativa contra militar contra militar na mesma situação (Grifo nosso.)



    Inquestionável, portanto, a previsão legal de o militar da ativa responder por crime praticado contra militar também da ativa perante a Justiça Federal castrense, ainda que o crime venha a ser praticado fora de área militar, tudo em perfeita harmonia com o que foi delegado pelo Diploma Constitucional pátrio. 



    E o caso dos autos, por tratar, em tese, exatamente de crime perpetrado em tempo de paz, dentro do aquartelamento, mediante o envolvimento de militar da ativa contra militar na mesma situação, nos moldes previstos no art. 9º, inciso II, “a”, do CPM, apresenta a perfeita subsunção da conduta do agente à norma penal castrense, tudo em conformidade com o parâmetro constitucional estabelecido. Desse modo, é inviável aceitar qualquer tipo de interpretação que vise restringir o conceito legal de crime militar. 



    Nesse sentido, cito Arestos deste Tribunal:



    [...]



    In casu, a fixação da competência em prol da Justiça Militar da União segue os parâmetros definidos na legislação, observando critérios estritamente técnicos. 



    Portanto, impossível encampar o pleito da DPU de Categoria Especial. 



    Diante do exposto, rejeito a arguição de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o fato em comento.”



    Ressalto que o art. 124 da Constituição da República dispõe que à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 



    Por sua vez, o Decreto-Lei 1.001/1969 (Código Penal Militar), em seu art. 9º, II, define, excepcionalmente, os crimes militares praticados por militares da ativa, ainda que praticados em tempo de paz. Confira-se: 



    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    (...)



    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:



    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação; (redação anterior à dada pela Lei 14.688/2023); (...)”



    Na hipótese dos autos, o acórdão ora hostilizado destacou que “por tratar, em tese, exatamente de crime perpetrado em tempo de paz, dentro do aquartelamento, mediante o envolvimento de militar da ativa contra militar na mesma situação, nos moldes previstos no art. 9º, inciso II, “a”, do CPM, apresenta a perfeita subsunção da conduta do agente à norma penal castrense, tudo em conformidade com o parâmetro constitucional estabelecido. Desse modo, é inviável aceitar qualquer tipo de interpretação que vise restringir o conceito legal de crime militar”. 



    Do mesmo modo, enfatiza o parecer ministerial que: 



    “(...) Em 1° grau, os fatos em apuração são quanto a furto de cartão bancário de outro militar. Realizadas compras com o cartão, procedeu-se, no dia seguinte, a revista de armários no quartel, sendo encontrada a res no armário do paciente. 



    06. Tal o contexto, de se ver que a defesa não fez prova plena ou argumento contundente, em estrita via mandamental, que afastem a conclusão do c. STM quanto a ser hipótese de incidência da regra de competência do art. 9° do CPM. 



    07. E não obstante as compras terem ocorrido fora do ambiente militar, o furto em si do cartão foi, s.m.j., em ambiente castrense, pelo que sempre incidiria a regra de competência em tela.”



    No presente caso, verifico que a definição da competência desafia análise de matéria fática, inviável de se realizar no julgamento do presente writ. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que:



    “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal.” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Ainda que superado o referido óbice, considerada a hipótese fática delineada nos autos, em que paciente e vítima, militares à época, no momento dos crimes, estavam em atividade no ambiente castrense, a competência da Justiça Militar é a instância adequada para processar e julgar a ação penal, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar. Nessa linha, destaco julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO SIMPLES. ARTIGO 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DELITO PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. 2. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, ante a ausência de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 3. In casu, o recorrente foi condenado pelo juízo natural à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo concedido sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 240 do Código Penal Militar, porquanto, em 26/7/2012, subtraiu o cartão bancário de um colega, no rancho da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas - EASA, e, ato contínuo, sacou, indevidamente, a quantia total de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), utilizando-se da senha bancária da vítima. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 130.666-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.6.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DURANTE ATIVIDADE MILITAR NO INTERIOR DA CASERNA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, ‘a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar’ (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014). 2. A subtração do cartão magnético e da senha bancária da vítima, militar, pelo paciente, também militar, ocorreu no interior da caserna durante o serviço de guarda da organização militar. 3. Competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem, nos termos do art. 9º, II, ‘a’, do Código Penal Militar. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC 125.326, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 21.05.2015).



    De outro lado, quanto ao pleito de homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado pelo Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União, destaco do voto condutor do acórdão do Superior Tribunal Militar os seguintes fundamento:



    “Insurgem-se, em petição conjunta, o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União contra a Decisão de primeiro grau, de 25/3/2024, proferida no evento 9 dos autos de ANPP n° 7000091- 39.2024.7.03.0103, em que se indeferiu, com fundamento no enunciado sumular n° 18 do STM, a homologação do Acordo de Não Persecução Penal formalizado nos autos (ANPP, eventos 1 e 2) e determinou o prosseguimento da Ação Penal Militar n° 7000302-12.2023.7.03.0103. 



    Em suas Razões, MPM e DPU sustentam, in litteris:



    “[...] o Guardião da Constituição, nos autos do HC 232.564/AM, Relator Ministro Gilmar Mendes, impetrado pela Defensoria Pública da União, determinou “a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP” 



    Por tudo isso, no caso dos autos, o delito imputado na inicial (CPM, art. 240), mostra-se perfeitamente suscetível à medida despenalizadora do art. 28-A do CPP [...]”.



    Não assiste razão às partes. 



    Prima facie, deve ser esclarecido que os contornos da incidência ou não do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar da União constituem o objeto central do IRDR n° 7000457-17.2023.7.00.0000, admitido sem a suspensão dos feitos pendentes e do processo paradigma. Desse modo, até que se tenha uma análise resolutiva da questão, prevalece o entendimento de que os feitos, ainda que enfrentem a temática, devem seguir o seu trâmite regular. 



    A despeito de ver com bons olhos a integração de institutos jurídicos do estatuto processual penal comum à jurisdição castrense, por ora, tenho acompanhado o entendimento atual desta e. Corte de que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível, portanto, invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar. 



    É bem verdade que, ao que tudo indica, a Suprema Corte caminha no sentido de promover a integração indistinta do regramento do ANPP à Justiça Militar. As recentes decisões da Excelsa Corte, como a do HC 232.564/AM, têm sinalizado a aplicação ampla e irrestrita dos institutos concebidos prioristicamente para o processo penal comum no âmbito da jurisdição militar, o que, em primeira análise, denota o não acatamento do princípio da especialidade e de outras especificidades capazes de comprometer valores basilares da vida em caserna. 



    É certo que a divergência jurisprudencial entre esta Justiça Castrense e o Tribunal Maior não é salutar, pois ocasiona insegurança jurídica temporária aos jurisdicionados. Tudo isso reforça a urgência no trato do referido IRDR, oportunidade em que a discussão será aprofundada à luz das especificidades da Justiça Militar, visando à pacificação no âmbito interno desta Especializada. No entanto, até que ocorra o reexame aprofundado do tema com fins à estabilização da controvérsia, penso ser prudente seguir a coerência dos julgados desta Corte para não fomentar a instabilidade das decisões. 



    Ressalvo, ainda, o fato de as atuais decisões do STF a favor da incidência do ANPP na Justiça Militar da União não terem sido proclamadas com efeito vinculante e eficácia erga omnes. 



    Dito isso, em que pese o posicionamento contrário do e. Supremo Tribunal Federal em algumas Decisões inter partes, é razoável, ainda, invocar o teor do Verbete nº 18 da Súmula deste Tribunal, que dispõe: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”, posto que esta Corte Castrense manteve o seu entendimento sobre a inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Especializada, conforme os recentes julgados abaixo:



    [...]



    Daí porque, entendo, sem prejuízo de ulterior reanálise do tema nos autos do IRDR, que seria um contrassenso reformar o Decisum que determinou a retomada da Ação Penal Militar n° 7000302- 12.2023.7.03.0103, tendo em vista que o juízo a quo se limitou a aplicar o vigente enunciado sumular n° 18 deste Tribunal. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos Recursos das partes, para manter incólume a Decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (ANPP, evento 9), de 25/3/2024, proferida nos autos do ANPP n° 7000091-39.2024.7.00.0000, que indeferiu, com fundamento no enunciado sumular n° 18 do STM, a homologação do Acordo de Não Persecução Penal formalizado nos autos (ANPP, eventos 1 e 2) e determinou o prosseguimento da Ação Penal Militar n° 7000302-12.2023.7.03.0103.”



    Destaco que, ao obstar a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Castrense (Súmula nº 18/STM), o acórdão impugnado divergiu da atual orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se alinhado no sentido da aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.05.2024)



    Na mesma linha, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.09.2023; HC-AgR 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.03.2024; HC 223.537/SE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.09.2024; HC 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2024; RHC 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; HC 249.468/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03.12.2024.



    Além disso, no tocante ao momento de oferecimento do referido acordo, assento que em 18/09/2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    Na hipótese dos autos, em consulta ao andamento processual da Ação Penal Militar nº 7000302-12.2023.7.03.0103/RS no sítio eletrônico do STM, verifico que o paciente foi denunciado, em 09.10.2023, e condenado, em 18.12.2024, à pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de furto (art. 240 do CPM), sendo concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de três anos, e reconhecido o direito de apelar em liberdade. Na sequência, foi interposta apelação criminal. Registro, ainda, que referida condenação não transitou em julgado.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para determinar ao Superior Tribunal Militar que remeta a Apelação Criminal nº 7000302-12.2023.7.03.0103/RS ao órgão do Ministério Público com atribuição naquela instância, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados na referida ação penal e nos recursos subsequentes, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    Ressalvo ponto de vista pessoal diverso, mas adiro à posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da colegialidade.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente